Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702267-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY SOUSA FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELY SOUSA FERREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0775288-19.2025.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “A autora requer "a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao Requerido que autorize e custeie o procedimento de viscossuplementação/infiltração com ácido hialurônico, conforme indicação médica, sob pena de multa diária estabelecida por este Juízo". Reputo ausentes os requisitos a autorizarem a concessão da tutela de urgência. A respeito da probabilidade do direito, localizei Nota Técnica do NATJUS Nacional que não recomenda a utilização do medicamento para situação clínica semelhante à da autora: "De acordo com o Projeto Diretrizes para o tratamento da osteoartrite (artrose), a terapia medicamentosa de primeira escolha é o paracetamol ou dipirona (esta ultima como segunda opção), em pacientes com manifestação leve ou moderada. Em pacientes que apresentam quadro inflamatório evidente, podem ser indicados antiinflamatórios como o ibuprofeno, naproxeno ou corticóides por via oral por tempo limitado como, prednisona, prednisolona e dexametasona, todos disponíveis no SUS. Derivados do ácido hialurônico têm sido usados para o tratamento de pacientes com osteoartrite, mas há evidências limitadas demonstrando benefícios. O uso de qualquer formulação de ácido hialurônico intra-articular não é amplamente recomendado e não deve ser usado rotineiramente devido à falta de evidências robustas que demonstrem benefícios clinicamente relevantes em relação ao placebo intra-articular . A evidência de estudos grandes, duplo-cegos e de alta qualidade indica que o ácido hialurônico intra-articular tem um benefício pequeno e clinicamente irrelevante em relação ao placebo intra-articular. Ademais, a medicação está associado a altos custos e potenciais efeitos colaterais, como surtos de dor e infecção articular, embora esta última seja uma complicação rara." Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Anote-se a prioridade de tramitação - autora maior de 60 anos de idade. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso, a parte ré agravante pugna pela concessão da tutela recursal para deferimento do custeio do tratamento com ácido hialurônico indicado pelo seu médico. Defende a urgência da medida e abusividade da negativa de custeio do plano de saúde réu. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize e custeie o procedimento, conforme solicitação e relatório médico. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, de forma excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do referido Codex — quais sejam, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso —, poderá conferir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal. Tal medida será possível quando, nos moldes do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A parte agravante relata que “idosa, com 65 anos de idade, portadora de grave patologia nos ombros (tendinopatia do supraespinhal e infraespinhal, bursite subacromial, Artropatia degenerativa e artrose acromioclavicular), que lhe causa dores incapacitantes e limitações funcionais severas.” No entanto, compulsando detidamente o feito, não há comprovação do risco iminente de morte da agravante, bem como não foi apresentado histórico dos tratamentos realizados nos ombros decorrentes da artrose relatada (ID 74836771). Assim, a alegação genérica de perda de qualidade de vida ou impotência funcional desacompanhada do histórico de tratamento realizados, juntamente com a evolução da enfermidade não caracteriza a urgência necessária para deferimento da medida. Na espécie, mostra-se necessária a dilação probatória com o devido contraditório para análise da medida. Neste sentido, confira-se precedente deste. E. Tribunal: (Acórdão 1824114, 0702293-90.2023.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator